Tribunal: TJES
Processo: 5000830-31.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-31.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIZETE ROSARIA CALENZANI VAILANT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO.

OMISSÃO DA

SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, aduz que percebeu que estava sendo debitada por descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado. A autora alega que acatou a suposta dívida e procedeu a liquidação do contrato. Sustenta que em razão da liquidação não sofreu desconto em seu contracheque referente ao mês de abril de 2021, mas que no mês seguinte os descontos continuaram, o que só foi percebido em 2023, devido ao baixo de valor de R$ 50,80 reiterando a ilegalidade de tais cobranças. Busca, assim, a juntada do contrato de empréstimo por parte do réu; a efetiva comprovação de entrega do dinheiro em sua conta, a declaração de nulidade do contrato e débitos, a restituição em dobro dos valores descontados, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: “DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 57231040 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos anos anteriores à propositura da demanda e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem [já que o referido índice também desempenha tal função]), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”

3. O réu ora recorrente interpôs recurso inominado pleiteando pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais uma vez que decisão combatida não corresponde à realidade dos fatos e documentos apresentados.

4. O cerne da controvérsia não reside na validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e na legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, mas sim na alegação de sua liquidação e permanência dos descontos. A sentença de piso, ao julgar a demanda, reconheceu a nulidade do contrato e a ilegalidade da cobrança, mas o fez em dissonância com as provas dos autos e afirmações da inicial.

5. Conforme a documentação acostada, a recorrida liquidou o contrato em abril de 2021, (fls. 25 ID 14605514) quando então passou a possuir crédito em sua fatura e não mais se utilizou do cartão, o que corrobora a tese inicial de liquidação e cancelamento do contrato, contudo torna a sentença originária inconsistente, porquanto a condenação não pode ser baseada na nulidade do contrato se ele foi “acatado” - nas próprias palavras da autora - e já foi quitado.

6. O ato ilícito, nesse caso, não reside na formalização do contrato, mas na continuidade dos descontos após a sua liquidação e cancelamento. No entanto, a sentença não abordou a tese de liquidação do contrato, nem a questão referente ao correto período em que os descontos indevidos ocorreram.

7. A sentença incorreu em erro de procedimento ao anular o contrato por ausência de consentimento, quando a controvérsia não era sobre a existência do contrato, mas sim sobre a sua liquidação. Assim, a anulação é o caminho adequado a ser adotado neste momento, a fim de sanar a incoerência do julgado. Neste sentido deve ser aplicado o princípio da teoria da causa madura, previsto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, e é possível, e até mesmo necessário, que esta Turma Recursal adentre no mérito da questão, a fim de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

8. O banco reconhece que a autora efetuou pagamentos avulsos das faturas, mas não reconhece o pedido de liquidação do contrato. A tese inicial da parte autora, em verdade, é de que a dívida foi quitada com o pagamento de R$ 215,02 em abril de 2021. A partir desse momento, os descontos mensais no valor de R$ 50,80 sob a rubrica "AMORT CARTAO CREDITO - BMG", passaram a ser indevidos.

9. Como os descontos de R$ 50,80, persistiram a partir de maio de 2021, após a efetiva comprovação de liquidação do contrato, sem provas de uso posterior do cartão, tais descontos se tornaram indevidos, o que justifica a devolução em dobro nos termos do art. 42 § ú do CDC.

10
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da liquidação do contrato, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.

11. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de piso e REFORMAR a sentença de primeira instância e, apreciando o mérito da demanda, julgar os pedidos iniciais PARCIALMENTE PROCEDENTES para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos
descontados no benefício da autora a partir de maio de 2021.

Condenar o BANCO BMG S/A
a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a partir de maio de 2021, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar o banco
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais) com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Determinar a dedução
, do montante a ser restituído, de qualquer crédito disponibilizado pelo banco à autora que não tenha sido devolvido, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

12. Sem condenação da parte requerida, em razão do provimento parcial dos pleitos recursais.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)